Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilização civil do Estado por atos praticados pelos seus agentes prescinde da existência de culpa. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo (art. 37, §6o, da CR/88).
2. No caso de dano causado por ato omissivo do Estado, há divergência jurisprudencial, prevalecendo nesta Corte o entendimento de que a responsabilidade é subjetiva.
3. Diferente do que ocorre no Direito Civil, em que a caracterização da culpa está circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a responsabilidade a ser demonstrada tem como fundamento a culpa anônima ou a falta do serviço.
4. A aplicação da Teoria da Faute du Service impõe ao Estado o dever de indenizar quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu ou agiu deficientemente.
5. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo.
6. Na hipótese, os danos causados ao veículo do Autor, decorrentes da queda de árvore localizada na margem de rodovia, devem ser indenizados pelo Estado, uma vez que decorreram da falta de manutenção da vegetação, que somente foi realizada após o evento danoso.
7. Recurso conhecido e não provido.